Tribunal: STF
Processo: ARE 950618
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 155. AI 712.743, CONVERTIDO NO RE 601.234. IPTU. SELETIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 523. RE 666.156. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS PROVENIENTES DE IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DE UM OU MAIS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DE TAXAS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 146. RE 576.321. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM.